Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730925-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNA BONER LEO SILVA RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVEDOR DE PESQUISA. GOOGLE. DESINDEXAÇÃO DE URLS DE PÁGINAS INDICADAS. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO E INVERÍDICO. VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS DESABONADORAS. DIREITO DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. INTERESSE COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESINDEXAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aferição das condições da ação, segundo entendimento que tem prevalecido no STJ, deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz da narrativa formulada pela parte autora, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direito, não do resultado da demanda (Teoria Da Asserção). 2. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. No caso, pertinente a legitimidade passiva da empresa apelada (Google), sob o fundamento de que mantém indexadas páginas eletrônicas com conteúdo reputado impróprio e ilícito, quando se realiza pesquisa pelo nome da parte apelante. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 3. O interesse de agir se consubstancia tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado, quanto pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar à parte autora. Assim, a pretensão autoral preenche os requisitos do interesse de agir, tendo em vista a resistência da ré em remover as URLs pleiteadas e a utilidade da decisão judicial para a autora, em caso de procedência. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR REJEITADA. 4. Tendo o magistrado deduzido as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, conclui-se que as normas do art. 93, inciso IX, da CF e do art. 489, §1o, do CPC restaram observadas, não havendo que se falar em nulidade da sentença ou da decisão que rejeitou os embargos de declaração autorais por deficiência de fundamentação. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. 5. A Constituição Federal, em seus arts. 5o, IV e XIV, e 220, garante a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, como formas de satisfação do direito coletivo de informação, indispensável ao regime democrático. Tais direitos, porém, não são absolutos e devem ser exercidos com consciência e responsabilidade, em obediência a outros valores também protegidos pela CF, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 6. Ressalvadas situações excepcionais, os “provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido (Rcl 5.072/AC)”. (REsp n. 1.771.911/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/4/2021.). 7. A presente ação foi ajuizada apenas contra a Google. A parte autora aduz estar suficientemente provada a falsidade das diversas reportagens veiculadas digitalmente e que noticiam o suposto envolvimento de empresa por ela dirigida com fraudes licitatórias, atos de tráfico de influência no âmbito do Governo Federal e transações financeiras ilícitas, as quais pretende ser desindexadas dos resultados obtidos pela pesquisa do nome da demandante na plataforma de buscas demandada. 8. As reportagens tratavam de fatos relevantes, tanto por versar sobre irregularidades que teriam sido cometidas contra o patrimônio público, quanto por envolver pessoas com evidente e relevante exposição pública, além disso, as suspeitas de fato existiram. A análise sobre o conteúdo das informações, se são verídicos ou não, deveria ser direcionada aos portais eletrônicos de notícias que efetivamente veicularam as reportagens. 8.1. Não se verifica, a partir da leitura dos artigos jornalísticos que se tenha proferido insulto ou utilizado termos degradantes ou vexatórios. Ou seja, não se percebe algo que, a princípio, pudesse ultrapassar o intento noticioso e ultrajar, por si só, a imagem da parte autora. 9. No caso, há a preponderância do interesse público sobre o privado e do direito constitucional à informação em contraponto ao da privacidade. Por se caracterizarem como informações de natureza pública, de interesse coletivo, sua indexação ao resultado de buscas pela empresa apelada não pode ser considerada ilícita. 10. Inexistente ato ilícito ou irregularidade da conduta do provedor de pesquisa demandado, encontrando-se a indexação das reportagens listadas dentro dos limites da liberdade de informação e expressão, não há falar em violação a direitos da personalidade e no dever de reparação civil de danos pela empresa recorrida. 11. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. A parte recorrente alega violação aos artigos 19 da Lei no 12.965/14, 186 e 927, ambos do Código Civil e 5o, incisos X e LV, da Constituição Federal, buscando o reconhecimento do direito de desindexação do seu nome de notícias desabonadoras de sua imagem e vida privada. Afirma que embora “tenha sofrido máculas em seu direito fundamental à intimidade, vida privada, honra e imagem em virtude da vinculação de seu nome a URLS com notícias fraudulentas, a juízo a quo entendeu que não houve dano capaz de ultrapassar o intento noticioso, o que não é verdade”. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Suscita, ainda, que houve cerceamento de defesa. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARCELA CARVALHO BOCAYUVA, OAB/DF 41.954. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo Mendonça, OAB/RJ 130.532. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 19 da Lei no 12.965/14, 186 e 927, ambos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o STJ pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. Além disso, o entendimento do órgão julgador encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUE VISA A REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. RESPONSABILIDADE DO SITE DE BUSCAS. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os sites de buscas não são responsáveis pelas informações disponibilizadas na internet por terceiros. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.938.063/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVEDOR DE INTERNET. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O provedor de pesquisa constitui uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois esses sites não incluem, hospedam, organizam ou de qualquer outra forma gerenciam as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário (REsp 1.316.921/RJ)." (REsp n. 1.771.911/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/4/2021). 2. No caso, o Tribunal estadual, confirmando sentença, concluiu não configurada a responsabilidade civil do provedor de pesquisa de internet, ora agravado. 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do eg. STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.085.447/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso X e LV, da Constituição Federal, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome da advogada MARCELA CARVALHO BOCAYUVA, OAB/DF 41.954 Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028